Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-26.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000137-26.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BBZIN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.549.338/0001-53 (APELANTE), GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - CPF: 396.014.018-57 (ADVOGADO), RAFAEL SONNEWEND ROCHA - CPF: 322.911.518-00 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (APELADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO POR INADEQUAÇÃO DO VEÍCULO E IMPASSE NA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSPORTE. CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA DEVIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que julgou improcedente Ação de cobrança por indenização de R$ 49.530,09, a título de diárias de estadia, em razão de suposto atraso superior a um mês no descarregamento de carga transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada é responsável pelo atraso na descarga da mercadoria e se há dever de indenizar pela estadia; (ii) verificar se a apelante também contribuiu para a demora, caracterizando hipótese de culpa concorrente e, em caso positivo, como essa repartição afeta o valor da indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelada contratou veículo inapto ao sistema de descarga por tombamento exigido pelo destinatário, o que deu causa ao atraso inicial na descarga.

4.

A apelante, por sua vez, recusou propostas razoáveis de solução e impôs exigências burocráticas e financeiras que agravaram o impasse, dificultando o transbordo.

5.

Reconhece-se a culpa concorrente de ambas as partes, conforme art. 945 do Código Civil, em razão da atuação culposa de cada uma.

6.

A indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 é devida, devendo ser apurada em liquidação de sentença, com redução de 50% em razão da corresponsabilidade.

7.

Redistribuem-se os ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 é cabível mesmo na presença de culpa concorrente, devendo ser proporcionalmente reduzida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187 e 945; CPC, art. 86; Lei no 11.442/2007, art. 11, §§1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 10061809620188110003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021; TJRS, Recurso Cível no 71006072151, Rel. Juiz Ricardo Pippi Schmidt, j. 01.07.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
BBZIN TRANSPORTES LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedente o pedido na Ação de cobrança ajuizada em desfavor de
EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., em que buscava indenização por diárias de estadia decorrentes de suposto atraso no descarregamento de mercadoria.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a responsabilidade pelo atraso na entrega da carga seria imputável à própria autora, que teria excedido os limites da boa-fé objetiva, configurando abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil (id. 264086309).

A apelante BBZIN TRANSPORTES LTDA
. s
ustenta, em síntese, que ao firmar o contrato de transporte a apelada tinha conhecimento do veículo utilizado e que somente teve conhecimento de que era inadequado para o descarregamento quando da chegada ao destino, o que motivou o atraso. Afirma que, após tratativas infrutíferas, a recusa em realizar o transbordo da carga sem a documentação fiscal adequada não pode ser considerada como conduta abusiva, mas sim como zelo pelo cumprimento da legislação tributária. Aduz que a responsabilidade pela emissão dos documentos era da parte ré, e que a ausência dessa providência impediu a concretização da entrega. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com o consequente reconhecimento do direito à indenização pelo período de espera, no valor de R$ 49.530,09, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários (id. 264086313).

Em contrarrazões, a apelada
EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.,
pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o atraso decorreu exclusivamente de conduta omissiva e abusiva da apelante, e consequente desprovimento do recurso (id. 264086319).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por BBZIN TRANSPORTES LTDA., contra a respeitável sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por estadia, com base no entendimento de que a demora no descarregamento da carga decorreu de conduta imputável exclusivamente à autora.

1.

Da cobrança da estadia

Ao compulsar os autos com atenção, constato que a matéria comporta reanálise e reforma parcial, à luz dos fatos incontroversos e da prova documental acostada aos autos.

É incontroverso que a apelada, EVEREST EXS GESTÃO LOGÍSTICA LTDA., subcontratou os serviços da apelante BBZIN TRANSPORTES LTDA
.
para transportar carga com origem em Cuiabá/MT e destino em Aparecida de Itapissuma/PE, conforme Conhecimento de Transporte no 202260, mediante remuneração de R$ 19.463,38 (id. 264086250). Também não se discute que a carga chegou ao seu destino em 23/01/2022 (id. 264086250), mas somente foi descarregada em 23/02/2022, às 22h48min, configurando, portanto, atraso superior a um mês.

O cerne da controvérsia reside na aferição da responsabilidade pelo referido atraso, especificamente quanto à imputação de culpa pela inércia no processo de descarga.

A Lei no 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração elucida em seu artigo 11:

“O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria”

§1o: “O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino”.

No caso, a apelada subcontratou para o transporte de carga a granel destinada à unidade da Ambev, um veículo inapto à descarga na forma exigida pelo destinatário, ou seja, por tombamento, operação que requer veículo do tipo graneleiro com caçamba elevatória. Esse equívoco contratual, cometido pela apelada, revela-se como a causa primeira do impasse verificado na operação de descarga.

De outro lado, ainda que o erro inicial recaia sobre a apelada, não se pode desconsiderar a conduta da apelante, que, diante do impasse, adotou postura que também contribuiu de maneira relevante para o prolongamento da retenção da carga.

As provas constantes nos autos, dentre elas, as conversas por correspondência eletrônica e whatsapp, notificação extrajudicial, notas fiscais, carta frete, autorização de transbordo (ids. 264085296, 264085297, 264085298, 264086250 e 264086280) demonstram que a apelante condicionou a liberação da carga ao pagamento de valores a título de diárias e outros custos, estabelecendo exigências que dificultaram o transbordo e a resolução célere do problema. Ainda, há registro de que a apelada propôs o pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação (id. 264085298), proposta esta que foi recusada pela apelante, revelando ausência de razoabilidade nas tratativas subsequentes.

Observo, pois, um contexto de corresponsabilidade no qual ambas as partes, por suas respectivas condutas, concorreram para a mora verificada no cumprimento da obrigação contratual de entrega. A apelada, ao contratar de forma inadequada o veículo de transporte; e a apelante, ao criar embaraços excessivos para viabilizar a descarga alternativa.

À luz do art. 945 do Código Civil, que dispõe que “
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente das partes.

Em tais hipóteses, a jurisprudência pátria entende que as despesas do art. 11, §5°, da Lei n.
11.442/2007
pode ser proporcional à contribuição de cada parte para o resultado danoso.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei no 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato (R$1,00 - Lei no 11.442/2007)”. (RAC 10061809620188110003 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021 e Publicação: 30/03/2021)

CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE ESPERA EXCEDENTE ÀS 5 HORAS DE TOLERÂNCIA PREVISTA PARA CARGA E DESCARGA NO DESTINO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO TRANSPORTADOR, EM RAZÃO DE AVARIAS NA CARGA QUE EXIGIRAM VISTORIA DA SEGURADORA. ATRASO INJUSTIFICÁVEL DA RÉ EM PROCEDER A VISTORIA E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO.
CULPA CONCORRENTE VERIFICADA, A AUTORIZAR A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA PELO JUIZ SINGULAR
. APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 C/C RESOLUÇÃO 3056/2009, ART. 750 DO CCB E TEMPERADA PELA ADOÇÃO DE JUÍZO DE EQUIDADE RECOMENDADO PELO ART. 6o DA LEI 9.099/95. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.(Recurso Cível, No 71006072151, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 01-07-2016)

No caso concreto, as provas não permitem concluir por uma culpa preponderante de uma das partes em relação à outra, razão pela qual entendo adequada a divisão equitativa da responsabilidade, com redução pela metade do valor postulado a título de indenização por estadia.

Não se trata, aqui, de relativizar o direito ao recebimento da estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, mas de compatibilizá-lo com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo-se a compensação parcial do valor reivindicado, diante da conduta da própria autora.

2.

Do valor da indenização

Quanto ao valor da indenização, verifico que o cálculo deve decorrer da importância estabelecida para a tonelada/hora, conforme disposto no
art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

O apelante postula o valor de
R$ 49.530,09, ao passo que a apelada indica que a estadia deve ser conforme pactuado no DACTE, no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por ton/hora e prazo de descarregamento de 24 (vinte e quatro) horas.

Entendo que o cálculo da indenização deve ter por parâmetro aquele foi indicado no Doc. auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico - DACTE (id. 264086250), diante da livre pactuação entre as partes e da ausência de recursa pelo apelante na época dos fatos.

Logo, o cálculo deve ser realizado em liquidação de sentença, apurando-se pelo valor R$ 0,80 (oitenta centavos) por ton/hora, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia, a contar do dia 24/1/2022 até 23/2/2022. Do valor, deve-se acrescer correção monetária de acordo com a variação do INPC, desde a data do evento danoso (24/2/2022), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. A partir daí, deve ser aplicada a
redução pela metade, pela culpa concorrente.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a existência de culpa concorrente das partes no atraso do descarregamento contratado, fixando-se a indenização devida em liquidação de sentença, nos parâmetros acima delineados.

3.

Do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência em parte do pedido e o reconhecimento da culpa concorrente, impõe-se a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, para que cada parte arque com os honorários de seus advogados, e as custas na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 86, do CPC.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso,
não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e condeno a ré ao ressarcimento do valor a título de estadia, a ser apurado em liquidação de sentença e nos parâmetros acima delineados, aplicando-se a redução de 50% pela
culpa concorrente
.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo cada parte
arcar com os honorários de seus advogados e custas na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025